Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SOFÁ. INSATISFAÇÃO COM O MODELO. DEMORA NA TROCA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a recorrida a pagar R$1.600,00 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta que a conduta da requerida nos áudios resultou em indenização por dano moral, ante o atraso na troca do sofá novo adquirido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados (ID 36330803, 36330804 e 36330807). Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Extrai-se dos autos a verossimilhança dos fatos e provas trazidos pela autora. Da análise dos áudios, verifica-se que há somente respostas às mensagens da autora e destes nota-se que os requeridos afirmam que iriam trocar o sofá, mas estavam enfrentando transtornos tanto na fabricação, em razão da escassez de material, quanto a problemas com transporte. Quanto aos termos utilizados pelo recorrido, verifica-se a existência de animosidade entre as partes em razão da impossibilidade da resolução da questão diante da pandemia de COVID-19 que causou a escassez de insumos. Dessa forma, diante do contexto em que os fatos ocorreram as expressões utilizadas não geram dano extrapatrimonial.
V. Assim, circunstâncias fáticas constantes da demanda não excedem o descumprimento contratual que, por si só, não gera dano moral. No caso, a parte autora não comprovou que em decorrência de tal fato houve sua exposição ou que passo por situação vexatória capaz de lhe causar qualquer dano psicológico ou maiores desdobrados dos fatos narrados. Desse modo, a situação vivenciada pelo recorrido não justifica o arbitramento por dano moral, devendo a sentença ser reformada neste ponto. Precedente: (Acórdão 1087972, 07007143120168070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no PJe: 12/4/2018.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorárias advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade da sucumbência, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.